Tribunal: TJBA
Processo: 8004186-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004186-07.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SILAS SANTOS DE ARAUJO JUNIOR

Advogado(s): JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. ÓRTESE NÃO VINCULADA A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. ART. 10, VII, DA LEI Nº 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 465/2021. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia o custeio de aparelho auditivo bilateral por operadora de plano de saúde. Sustenta-se a necessidade do equipamento em razão de perda auditiva severa, com indicação médica e risco de agravamento do quadro clínico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, de aparelho auditivo bilateral, consistente em órtese não vinculada a procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor.
4. O art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória o fornecimento de próteses e órteses não ligadas a ato cirúrgico.
5. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS reitera a exclusão de cobertura para tais dispositivos.
6. O aparelho auditivo pretendido configura órtese de uso externo, não dependente de intervenção cirúrgica, enquadrando-se na hipótese legal de exclusão.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da licitude da negativa de cobertura para órteses não implantáveis, em respeito ao equilíbrio atuarial dos contratos de plano de saúde.
8. Ausente a probabilidade do direito, não se justifica a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo
e t
ese
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É lícita a exclusão de cobertura, por plano de saúde, de aparelho auditivo classificado como órtese não vinculada a ato cirúrgico, nos termos do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98. 2. A indicação médica, por si só, não afasta a exclusão legal expressa quando ausente vínculo com procedimento cirúrgico.

__________

Dispositivos relevantes citados: lei nº 9.656/98, art. 10, VII; CDC, arts. 47 e 51.

Jurisprudência Relevante Citada: STJ, REsp nº 1.915.528/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/11/2021; TJBA, Apelação Cível nº 8061198-83.2020.8.05.0001, Relª Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 07/02/2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8037295-51.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 31/01/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004186-07.2026.8.05.0000, sendo Agravante Silas Santos de Araújo Júnior e Agravado Amil Assistência Médica Internacional S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

e negar provimento
ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator